Tribunal: TJDFT
Processo: 0739472-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ADEQUAÇÃO DAS MENSALIDADES. MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CIÊNCIA DA SEGURADORA. REPETIÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORADOS.
1. A natureza dos planos de saúde é de contrato de trato sucessivo, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 1o, inciso I, da Lei no 9.656/1998 e conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses termos, o decisum que determinou a nulidade das cláusulas contratuais abrange desde as prestações não prescritas, bem como as vincendas enquanto durar a obrigação.
2. A resistência da seguradora ré em cumprir determinação judicial transitada em julgado, que determinou o reajuste das mensalidades do plano de saúde contratado pela autora com base apenas nos índices anuais aprovados pela ANS, caracteriza conduta indevida e de má-fé, ensejando a restituição em dobro das parcelas indevidamente cobradas.
3. Comprovado o descumprimento de decisão judicial por longo período pela seguradora ré para adequação de valores devidos a título de mensalidades pela autora, aliando ao fato de que esta se viu constrangida ao pagamento de boletos em valores superiores aos devidos para evitar o cancelamento do plano contratado, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais revela-se medida adequada.
4. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade, a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos da lesão. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
5. Em face da sucumbência recursal da ré, os honorários advocatícios devem ser majorados com base no artigo 85, §11, do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida.